Tribunal: TJBA
Processo: 8062161-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062161-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OMAR CORREIA SANTOS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VENCIMENTO BÁSICO. LEI ESTADUAL Nº 14.725/2024. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, médico veterinário aposentado desde 1996, com ingresso no serviço público em 1968, que postula a revisão de seus proventos para que o vencimento básico seja calculado com base no novo patamar remuneratório estabelecido pela Lei Estadual nº 14.725, de 28 de maio de 2024, para os servidores da ativa, sob o fundamento do direito à paridade remuneratória integral. II. Questões em discussão a) A análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da impetração. b) A análise da preliminar de ausência de prova pré-constituída, arguida em razão de suposta necessidade de dilação probatória. c) No mérito, a verificação do direito líquido e certo do Impetrante, aposentado antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, à paridade remuneratória, para fins de extensão de reajuste geral e linear concedido ao vencimento básico dos servidores em atividade. d) A definição sobre a base de cálculo para a aplicação da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria, se deve ser o novo vencimento básico dos servidores ativos ou valor diverso. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário de Administração do Estado da Bahia é a autoridade competente para a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, detendo, portanto, a atribuição para corrigir eventuais ilegalidades remuneratórias. Afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, porquanto a controvérsia dos autos é eminentemente de direito, sendo a documentação acostada – ato de aposentadoria, contracheques e a legislação pertinente – suficiente para a análise da pretensão, tornando desnecessária qualquer dilação probatória. Aos servidores que ingressaram no serviço público e se aposentaram antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, é assegurado o direito à paridade remuneratória integral, consistente na revisão de seus proventos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, conforme as regras de transição constitucionais, notadamente o art. 7º da referida Emenda. A alteração remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 14.725/2024 possui natureza de reajuste geral, abstrato e impessoal, aplicado ao vencimento básico da carreira, não se tratando de vantagem de caráter pessoal ou pro labore faciendo, o que impõe sua extensão aos servidores inativos e pensionistas que gozam da garantia da paridade. O argumento do ente estatal de que a aposentadoria do Impetrante foi concedida de forma proporcional não obsta o direito vindicado, uma vez que a proporcionalidade deve incidir sobre a base de cálculo correta, qual seja, o novo vencimento básico estabelecido para o servidor ativo no mesmo cargo e classe, e não sobre um valor defasado. A paridade garante a identidade da base de cálculo, sobre a qual se aplica a fração de proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O servidor público aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possui direito à paridade remuneratória, fazendo jus à extensão de reajustes gerais e lineares concedidos aos servidores da ativa, inclusive quando incidentes sobre o vencimento básico. 2. A proporcionalidade da aposentadoria não afasta o direito à paridade, devendo a fração correspondente ao tempo de contribuição incidir sobre a nova base de cálculo remuneratória estabelecida para os servidores em atividade, sob pena de violação do direito à revisão paritária dos proventos." Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação dada pela EC nº 20/1998); Art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; Art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia; Lei Estadual nº 14.725, de 28 de maio de 2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80168452920188050000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8062161-55.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante OMAR CORREIA SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07